Tribunal: STF
Processo: ARE 1166690
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “FUNCIONÁRIA PÚBLICA – Pretensão à cumulação de proventos de aposentadoria no cargo de Supervisor de Ensino e de Diretora de Escola – Impossibilidade – Ambos não são propriamente cargos de professor, o que afasta a aplicação do disposto nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal – A proibição de acumular é uma restrição de direito e, portanto, não pode ser interpretada ampliativamente – Sentença de procedência – Recursos oficial e voluntário providos” (fl. 218).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 37, XVI, a e b, e § 10°; e 40, § 1°, III, b, e § 6°, da mesma Carta, sob o argumento de que os cargos cuja acumulação de proventos se postula integram a carreira do magistério do Município de São Paulo e são privativos de professor.
    Além disso, sustentou-se que a pretensão da recorrente está albergada pelo art. 11 da Emenda Constitucional 20/98. Salientou-se, ainda, que a restrição à percepção de mais de uma aposentadoria prevista na parte final do referido artigo “somente pode alcançar as relações ou vínculos estatutários com a Administração mantidos após a edição da mencionada emenda constitucional” (fl. 243).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou ser vedada a cumulação de proventos de aposentadoria dos cargos de Diretora de Escola e de Supervisora de Ensino, sob o fundamento de que os referidos cargos não constituem cargos de professor para efeito da acumulação permitida no art. 37, XVI, a e b, da Constituição Federal.
    Ademais, a Corte de origem afastou a pretensão da autora de se beneficiar da regra disposta no art. 11 da Emenda Constitucional 20/98, visto que referida norma apenas autorizou a percepção acumulada de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, mas manteve a proibição de se acumular proventos de aposentadoria sob o regime de previdência do art. 40 da Constituição Federal.
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido quanto à natureza das atividades desenvolvidas pela recorrente a fim de se apurar a validade da acumulação dos proventos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NATUREZA DO CARGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, ‘B’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.176.334-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DA FUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS/STF 279 E 280. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
    III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais. Incidência da Súmula 280/STF.
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa ( art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1.126.461-AgR/PI, de minha relatoria, Segunda Turma).
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, entre outas: ARE 1.149.237/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.100.141/SP, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 813.081-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Além disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, mas não tem direito à acumulação de proventos de aposentadoria. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes deste Tribunal:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/98 E FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO.
    I - A Carta de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas hipóteses - inocorrentes na espécie - de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição).
    II - Mesmo antes da EC 20/1998, a acumulação de proventos e vencimentos somente era admitida quando se tratasse de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela CF.
    III - Com o advento da EC 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, proibiu, em seu art. 11, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição.
    IV - Se era proibida a percepção de dupla aposentadoria estatutária não há é possível cogitar-se de direito à segunda pensão, uma vez que o art. 40, § 7º, da Constituição subordinava tal benefício ao valor dos proventos a que o servidor faria jus.
    V – Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE 584.388/SC, de minha relatoria, Tribunal Pleno – Tema 162).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃODE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG. 
    1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011.
    2. In casu , o acórdão recorrido assentou: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 735.588-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO REINGRESSO, NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 NOVA APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS IMPOSSIBILIDADE (EC Nº 20/98, ART. 11) SUCUMBÊNCIA RECURSAL MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PRECEDENTE (PLENO) NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.010.511-ED-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator